Tribunal: TJSP
Processo: 1500305-33.2018.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500305-33.2018.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante VALDEMIR DA
SILVA SIMÕES PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145 -Voto no 11607
2
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145
Comarca de Conchas 1a Vara
Apelante: Valdemir da Silva Simões Pires
Apelado: Ministério Público
Voto no 11607
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de
provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em
demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não
provido.
Vistos.
Valdemir da Silva Simões Pires interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 05.06.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Conchas, que o condenou à pena de 03
anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no
artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (fls. 108/112).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena (fls. 133/137).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
145/148).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145 -Voto no 11607
3
pelo não provimento do apelo (fls. 155/158).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porque, no início do mês de
novembro, durante a noite/madrugada, no interior do estabelecimento
comercial denominado “Supermercado Libardi”, situado na Rua Bahia, no
544, Centro, na cidade e Comarca de Conchas, subtraiu, para si, mediante
escalada, três frascos de condicionador de cabelo, marca Fructis; um frasco de
creme depilador, marca Neorly; um pacote de massa para pudim, marca Dr.
Oetker; três pacotes de doce de amendoim e chocolate, marca Santa Helena;
quatro pacotes de massa para bolo, marca Dr. Oetker; quatro pacotes de
bolacha de leite, marca Danix; um pacote de rosquinha, marca Kellog's; um
pacote de pipoca, marca Marpa; duas caixas de caldo de carne, marca Knorr;
um pacote de tempero, marca Hikari; dois pacotes de erva doce, marca Marpa
e dois pacotes de cravo da índica, marca Marpa, tudo pertencente ao referido
estabelecimento comercial (fls. 47/49).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 04/07), do auto de exibição, apreensão,
entrega e avaliação (fls. 08/10), do laudo pericial do local (fls. 36/42), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145 -Voto no 11607
4
como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu confessou a prática
do delito, afirmando que, ao passar em frente ao supermercado, decidiu pular
o muro que dava acesso ao corredor, onde havia prateleiras com diversos
produtos, como shampoos, biscoitos e doces, tendo os colocado num saco
plástico e se evadido em poder deles, escalando novamente o muro.
Acrescentou que, no trajeto para sua casa, ingeriu parte das mercadorias e
escondeu a sacola em um matagal, mas foi abordado pelos policiais quando
retornou ao local, sendo conduzido à Delegacia (fls. 18/19).
Já em Juízo, o réu não compareceu para apresentar a
sua versão dos fatos, sendo reconhecida sua revelia (fls. 103).
A confissão perante a Autoridade Policial foi
corroborada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Camilo Aparecido Miranda, policial militar, esclareceu que avistou o réu com
um saco de lixo nas mãos e que ele, ao notar a viatura, soltou-o, em atitude
suspeita, razão pela qual procedeu à abordagem. Segundo Camilo, logrou
êxito em apreender o saco, tendo o réu admitido que havia subtraído bens do
mercado. Acrescentou que viu o nome do estabelecimento na etiqueta dos
produtos e se dirigiu ao local apontado pelo réu, onde o proprietário
reconheceu as mercadorias. Por fim, disse que o acusado pulou o portão que
dava acesso ao corredor lateral do estabelecimento (fls. 125 mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Luiz Carlos Zangrande Júnior, também policial militar, o qual narrou os fatos
à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a abordagem
do acusado e a apreensão dos produtos subtraídos em poder dele, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145 -Voto no 11607
5
sua confissão (fls. 125 mídia digital).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, registre-se que na condição de servidores públicos, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar suas palavras.
Já a vítima João Paulo Libardi confirmou que, entre
o término do expediente e o início do próximo, as mercadorias foram
subtraídas do seu estabelecimento, mediante escalada do muro, tendo os
policiais logrado êxito em apreendê-las em poder do acusado, no mesmo dia.
Acrescentou que reconheceu os produtos como sendo de sua propriedade (fls.
125 mídia digital).
Assim, considerando que a confissão prestada pelo
réu na polícia, rica em detalhes, foi corroborada pelos demais elementos de
prova, não há como desprezá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145 -Voto no 11607
6
A propósito:
“Processo
penal.
Prova.
Confissão
extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada
perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por
seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. [...]”
(TJSP, 871392520098260050 SP 0087139-25.2009.8.26.0050, Relator: Souza Nery, Data
de Julgamento: 09/02/2012, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
09/02/2012).
“Não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária,
não é comum alguém mentir contra si próprio. E na espécie, não se vislumbram fatos que
pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão na polícia. De mais a mais,
insista-se, a confissão naquela fase merece eficácia probatória, porque crível e verossímil,
fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilização penal
do recorrente. De mais a mais, a confissão policial pode prevalecer à retratação judicial,
quando harmônica com o restante da prova, uma vez que aquela vale pelo grau de
credibilidade que lhe seja inerente e não pelo local em que é colhida”. (Revisão n.°
297.262/1, TACRIM, 4o Grupo de Câmaras, Relator: Luiz Ambra, RJTACRIM 35/497).
Observo, ainda, que, em crimes de furto, praticados
na clandestinidade, a localização dos objetos subtraídos na posse do réu
possui especial relevância e alto teor probatório.
Nesse sentido: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso em
flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada criminosa
bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do funcionário da empresa
vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado, reforçada pela palavra da
testemunha, é indício suficiente para caracterizar a autoria do delito de furto, sobretudo
se o réu não apresenta qualquer versão convincente para a posse da res. (...)” (Apelação
no 0070496-60.2007.8.26.0050. Relator: Borges Pereira. 16a Câm. de Direito Criminal.
Julgada em 08.06.2010).
Verifica-se, portanto, que o réu efetivamente
subtraiu as mercadorias do estabelecimento comercial e, após, empreendeu
fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145 -Voto no 11607
7
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do furto, a condenação foi
de rigor.
A qualificadora da escalada ficou bem demonstrada
pela prova oral, bem como pelo laudo pericial de fls. 36/42, tanto que não
houve irresignação a esse respeito.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria, fixou a
pena-base acima do mínimo legal, em 02 anos e 09 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão dos maus
antecedentes do réu (fls. 70/71 Processo no 0002077-28.2006.8.26.0145; fls.
71
Processo no 0002116-25.2006.8.26.0145; fls. 72/73
Processo no
0004452-36.2005.8.26.0145;
e
fls.
73

Processo
no
0004787-84.2007.8.26.0145), o que se mostrou adequado com relação à pena
privativa de liberdade, tendo em vista o número de condenações definitivas,
todas por crimes da mesma espécie.
Já com relação à pena pecuniária, consigne-se, por
oportuno, que por integrar o preceito secundário do tipo, ela deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e a ela ser dispensado o
mesmo raciocínio esposado quando do cálculo da reprimenda corporal,
seguindo o mesmo critério matemático, não podendo o magistrado
simplesmente desconsiderá-la ou reduzi-la, sob pena de descumprir expressa
previsão legal e invadir competência reservada ao legislador federal. Todavia,
nesse ponto, não tendo havido insurgência ministerial, a sentença não pode
ser objeto de modificação, pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na segunda fase, presentes a circunstância agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145 -Voto no 11607
8
da reincidência (fls. 67 Processo no 0000112-73.2010.8.26.0145; e fls.
67/68 Processo no 0000937-80.2011.8.26.0145) e a circunstância atenuante
da confissão espontânea, o sentenciante compensou-as parcialmente,
majorando as penas de 1/5, resultando em 03 anos, 03 meses e 18 dias de
reclusão e 13 dias-multa.
Ressalto, nesse ponto, que a compensação se deu
adequadamente de forma parcial em razão da existência de mais de uma
condenação e por serem elas específicas, conforme entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
ROUBO MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ARMA NÃO APREENDIDA.
PERÍCIA. POTENCIAL LESIVO. PRESCINDIBILIDADE. MAJORAÇÃO ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. [...] 2. Quanto
aos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na
segunda etapa da dosimetria. 3. No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira
Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que, observadas as
peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por
serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. A
compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e
os graus de reincidência. 4. Não é possível realizar a compensação integral entre a
confissão e a reincidência, ante a reincidência específica do réu. 5. [...]” (STJ HC
309.243/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe
11/09/2015).
Observo também que não há que se falar em
ocorrência de “bis in idem”, ante a consideração dos maus antecedentes e da
reincidência, pois a valoração dessas circunstâncias relacionadas à análise da
vida pregressa do réu, nas duas fases da dosimetria, encontra fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145 -Voto no 11607
9
legal e tem finalidades diversas. Na primeira fase, os maus antecedentes são
considerados como circunstância judicial, para fim de elevação da pena-base,
já que o comportamento evidencia a personalidade e indica a necessidade de
uma punição mais severa. Na segunda fase, a reincidência serve para
imprimir maior rigor ao réu que, mesmo tendo sido punido por crime anterior,
deixou evidente que aquela reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo.
Além disso, os aumentos da pena na primeira e na segunda fase foram feitos
com base em diferentes condenações.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena, tornaram-se as reprimendas definitivas no patamar em
que se encontravam.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o réu ter maus
antecedentes e ser reincidente específico, já tendo sido condenado à pena de
reclusão, em regime fechado, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a
fixação de regime menos gravoso não seria suficiente à prevenção e
repressão.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU
REINCIDENTE.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
MODIFICAR
O
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de réu
reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de sua
reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena para o
inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Relator: Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 01/07/2008, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe 12/08/2008)- grifo nosso.
Por fim, deixou o sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500305-33.2018.8.26.0145 -Voto no 11607
10
reincidência específica e os antecedentes do acusado não autorizam a
concessão de tal benefício, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da
reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes -
Correta
a
fixação
do
regime
semiaberto
-
Recurso
não
provido.”
(AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator